Tribunal: TJMT
Processo: 1020167-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020167-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), JOSE GENESIO DA SILVA - CPF: 162.384.862-87 (AGRAVADO), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – APLICABILIDADE DO ARTIGO 95 DO CPC (PARTE FINAL) – DEPÓSITO 50% DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA VERBA – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 95, que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a
do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Das provas coligidas a este recurso, verifica-se ambas as partes pleitearam a realização da prova pericial, diante disso a verba honorária deverá ser rateada entre Agravante e Agravado. Ademais, não visualizo o perigo de dano concreto eis que o juiz determinou que a Agravante depositasse 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, portanto, a parte que lhe incumbe.

Não há falar em limitação do valor arbitrado para a elaboração da perícia, pois se revela proporcional às peculiaridades do caso e prestigia o trabalho que será desempenhado pelo perito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020167-09.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n.° 1015671-08.2021.8.11.0041 ajuizada por
JOSÉ GENÉSIO DA SILVA
, arbitrou os honorários periciais em R$ 1.000,00 (um mil reais) e determinou que a Agravante deposite o percentual de 50% (cinquenta por cento) da verba, no prazo de 20 (vinte) dias.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que incumbe ao Agravado comprovar o direito à indenização; portanto, é dele o ônus de arcar com as despesas da perícia.

Aduz que, sendo o Agravado beneficiário da justiça gratuita, os honorários periciais deverão ser pagos pelo Estado, conforme preconiza o artigo 95, § 3.o, II, do CPC.

Com esses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo-ativo. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental para que os honorários periciais sejam custeados tão somente pela vítima. Subsidiariamente, requer que as despesas sejam assumidas pelo Estado e, alternativamente, almeja a redução do valor para R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 108613499).

O Agravado, muito embora intimado, deixou de apresentar as Contrarrazões (ID. 113156496).

Eis o relatório.

Cuiabá,
13

de janeiro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022